Tribunal: CARF
Processo: 11968.000224/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 17/01/2005
DIREITO ANTIDUMPING. AMPLITUDE. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NOS MOLDES DA MERCADORIA INDICADA NA RESOLUÇÃO CAMEX.
A Resolução CAMEX n° 6, de 2003, prorrogou por cinco anos o direito antidumping incidente exclusivamente sobre as importações de lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor, originárias da Republica Popular da China, mantendo o percentual de 202,3% sobre os lápis com mina de cor, não cabendo, portanto, o lançamento desse direito, em relação a outras mercadorias, mesmo que enquadradas na mesma NCM.
A aplicação dos direitos antidumping se dá sobre os produtos investigados conforme suas características e sua similaridade ao produto produzido pela indústria doméstica, servindo a classificação tarifária sob a NCM apenas como referência para orientar o curso das investigações.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/01/2005
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997. INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por erro de classificação.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. SÚMULA CARF No 161. APLICAÇÃO.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11968.000224/2005-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.604 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUNA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 17/01/2005
DIREITO
ANTIDUMPING.
AMPLITUDE.
APLICAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NOS MOLDES DA MERCADORIA
INDICADA NA RESOLUÇÃO CAMEX.
A Resolução CAMEX n° 6, de 2003, prorrogou por cinco anos o direito
antidumping incidente exclusivamente sobre as importações de lápis de
madeira com mina de grafite e com mina de cor, originárias da Republica
Popular da China, mantendo o percentual de 202,3% sobre os lápis com mina
de cor, não cabendo, portanto, o lançamento desse direito, em relação a outras
mercadorias, mesmo que enquadradas na mesma NCM.
A aplicação dos direitos antidumping se dá sobre os produtos investigados
conforme suas características e sua similaridade ao produto produzido pela
indústria doméstica, servindo a classificação tarifária sob a NCM apenas como
referência para orientar o curso das investigações.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/01/2005
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT
10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas,
e não da multa por erro de classificação.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que excluía a multa
de ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a
multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001,
foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no
13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018).
Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000224/2005-22
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente
a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
SÚMULA CARF No 161. APLICAÇÃO.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação da exigência relativa ao direito
antidumping, bem como os juros de mora e a multa proporcional. Os Conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o Relator pelas conclusões.
Vencidos os Conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior, que
davam provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Autos de Infração (2) lavrados em razão da desclassificação fiscal do
produto (abaixo listado), em duas apresentações, importado através da Adição única da
DI n° 05/0055972-9, registrada em 17.01.2005.
O produto, em suas duas apresentações, encontra-se descrito as fls. 17 (Extrato do
Licenciamento da Importação) e 02 (folha de continuação do Auto de Infração,
referente ao Direito Antidumping) dos autos, e pode ser assim resumido:
Produto 01 - Conjunto de Estojo para colorir com 68 peças.
Produto 02 - Conjunto de Estojo para colorir com 86 peças.
Os conjuntos contém artigos sortidos com predominância de lápis de cera, pastéis e de
madeira com minas de grafite e coloridas, complementados por canetas de ponta porosa
e uma unidade de cada um dos seguintes artigos: apontador de lápis, régua, borracha de
apagar, tesoura pequena, pincel, cola, clipes, palheta de colorir, etc.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

Os dois Autos de Infração lavrados dizem respeito aos seguintes lançamentos:
1o Auto de Infração (fls. 01 a 04): para cobrança do Direito Antidumping, no valor de
R$ 54.306,16 (cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos),
acrescido de: juros de mora, calculados até 28_02.2005, no montante de R$ 662,53
(seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos); e de multa
proporcional, passível de redução (multa de oficio de 75%), no valor de R$ 40.729,62
(quarenta mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), totalizando o
valor do crédito tributário correspondente a este Auto de Infração a soma de R$
95.698,31 (noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos).
2o Auto de Infração (fls. 05 a 08): para cobrança de multa regulamentar, (1% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria), não passível de redução, no montante de R$ 500,00
(quinhentos reais), totalizando o crédito tributário correspondente a este Auto de
Infração o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Na "Descrição dos fatos e enquadramento(s) legal (is)", em cada Auto de Infração, a
divergência verificada na classificação tarifária da mercadoria importada foi
detalhadamente exposta e as infrações cometidas e as penalidades a elas cominadas
foram devidamente amparadas na legislação pertinente.
O importador, através da Declaração de Importação enumerada à fl. 02, em sua única
Adição (001) (no Auto de Infração relativo ao Direito Antidumping), submeteu a
despacho os "Conjuntos de Estojos para Colorir", apresentados corn 68 e com 86
peças (como foram designados na Adição única da respectiva DI, cujo extrato se
encontra à fl.12 dos autos), classificando a mercadoria na Tarifa Externa Comum (TEC)
então vigente, no código 9608.20.00.
Recolheu o Imposto de Importação (II) à alíquota de 18%, então vigente para o código
no qual classificou a mercadoria, quando, segundo a autuação, os "Conjuntos de
Estojos para Colorir” se classificavam no código da NCM/TEC 9609.10.00 (com a
mesma alíquota do II).
Contudo, em razão da Resolução CAMEX n° 06, de 2003 (DOU 12.02.2003), o produto
classificado no código 9609.10.00 deveria recolher, além do II pago pelo importador,
direito antidumping (não pago), incidente sobre as importações de lápis de madeira com
mina de grafite e com mina de cor, originários da China, no percentual de 202,3%, nos
termos dos Demonstrativos de Apuração desses direitos, à fl. 08, além da multa de
ofício dos juros de mora, à fl. 04 (correspondentes ao primeiro Auto de Infração), e à
multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, de acordo com o
Demonstrativo de Apuração dessa multa, à fl. 07 (objeto do segundo A.I.).
A autoridade lançadora demonstrou, ao amparo da Regra Geral de Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI) n° 3 b) (essencialidade - sortidos) e 6 (Subposição), as
razões legais da mercadoria em questão não se enquadrar no código consignado pelo
importador na respectiva Adição da DI e o porque dela estar abrangida pelo código por
ele apontado, estudo esse pormenorizadamente detalhado às fls. 02 e 06 dos Autos de
Infração lavrados.
Fazem parte integrante dos Autos de Infração, além de todos os Demonstrativos de
Apuração cio Direito Antidumping, das multas e dos juros de mora, os seguintes
documentos (cópias):
• Extrato da DI. que acobertou a importação do produto, às fls. 09 a 12;
• Extrato da Retificação da DI, às fls. 12 e 14;
• Telas do Siscomex, à fl. 15;
• Gravuras dos Estojos, com especificação do seu conteúdo, à fl.16;
• Extrato do Licenciamento da importação, às fls.17 e 18;
• Conhecimento de Carga, às fls. 19 a 22;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

• Mandado de Segurança impetrado na la Vara da Seção Judiciária de PE, às fls. 23 a 30,
com a liminar substitutiva concedida, às fls. 36 a 40, para a liberação da mercadoria; e
Documentação da constituição da empresa, além de procuração, às fls. 31 a 35.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 17.03.2005, à fls. 01 do Auto de
Infração para cobrança do Direito Antidumping, multa de ofício e juros de mora, e à fl.
05 do AI para a cobrança da multa regulamentar.
O importador impetrou Mandado de Segurança (n° 2005,05.00.004356-4) com pedido
de liminar para a liberação da mercadoria, petição às fls. 25 a 31, tendo sido concedida a
liminar substitutiva, conforme despacho de fl. 36 e de fls. 38 e 39.
No despacho de fl.84, a Seção de Administração Tributária da Alfândega do Porto de
Suape, após a apresentação da defesa, encaminhou o processo a esta DRJ (da DRJ de
Fortaleza para a de Recife), tendo em vista a não identidade de objetos do MS e da ação
administrativa, não implicando na renúncia ou desistência da via administrativa, nos
termos dos artigos 14 e 15, 24 e 25, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, e artigo
198 c/c artigo 185, inciso XII, e artigo 203, inciso I, da Portaria MF n°259, de 2001, e
Portaria SRF n°2.403, de 2001.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente o sujeito passivo apresentou a sua impugnação, às fls. 44 a 53,
juntando a documentação de fls. 54 a 76, argumentando, em resumo, que:
a) a mercadoria importada, ao amparo da RGI 3 b), caracteriza-se como estojos
escolares, classificados no código da NCM/TEC 9608.20.00:
"Canetas e marcadores com ponta de .feltro/porosa", entendendo o fisco tratar-se da
importação de "lápis", classificados na Subposição da NCM/TEC 9609.10.00, produto
protegido por medida antidumping, razão da lavratura do Auto;
b) a alíquota de 202,3% correspondente ao Direito Antidumping incidente sobre a
mercadoria classificada no código proposto pelo fisco, bem como as multas e os juros
cobrados, são indevidos;
c) o fisco exigiu, no ato de desembaraço da mercadoria, apenas que o importador
retificasse a quantidade apresentada na unidade de medida estatística de 17.280
unidades, acatando, por outro lado, a classificação consignada pelo importador na DI;
d) o direito antidumping é uma prática de defesa dos produtos nacionais contra a prática
de dumping, sendo indispensável que, além do dumping, haja provas de que as
importações tenham causado dano material ou ameaça de dano material à indústria
doméstica (nexo causal);
e) a autoridade autuante exigiu o Direito Antidumping relativamente aos lápis
importados da China, ao amparo da Resolução Camex n° 06, de 2003, mas a
impugnante importou 17.280 estojos com artigos diversos, divididos em dois grupos: o
primeiro (8.640 estojos), com 68 peças cada (AP-12) e o segundo (8.640 estojos) com
86 peças cada (AP-16);
f) os lápis de cor (12 em cada estojo) não podem ser vendidos separadamente;
g) a impugnante classificou os estojos no código NCM/TEC 9608.20.00 (artigo
essencial do conjunto: caneta e marcador com ponta de feltro ou com outra ponta
porosa), enquanto a fiscalização classificou os estojos no código NCM/TEC 9609.10.00
(artigo essencial do conjunto: Lápis);
11) a Resolução CAMEX citada somente se aplica aos lápis de madeira com mina de
grafite e com mina de cor, originários da China, e os artigos predominantes nos estojos
importados são as canetas com pontas de feltro porosas, correta, portanto, a
classificação feita pelo importador, de acordo com o artigo essencial ao conjunto
(canetas) e não lápis, como proposto pela autoridade lançadora, inocorrendo o fato
gerador para a cobrança do Direito Antidumping;
i) o princípio da legalidade não pode ser ferido pela autoridade administrativa;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

j) a exigência da multa de oficio, da multa regulamentar, bem como dos juros de mora é
incabível, uma vez que não cabe a cobrança do Direito Antidumping; e
l) o fisco, na dúvida, deve interpretar a norma a favor do contribuinte, nos termos do
artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
Por todo o exposto, requer sejam julgados improcedentes os lançamentos objeto dos
Autos de Infração lavrados, bem como a cobrança das multas e dos juros moratórios e
que, no caso de dúvida, seja interpretada a norma jurídica de forma mais favorável
impugnante, nos termos do artigo 112 do CTN.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/01/2005
Classificação de Mercadorias na NCM/TEC.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado n° 3 b) é o suporte legal
para a classificação de "Estojos para colorir", contendo 68 e 86 peças" no código
9609.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e da Tarifa Externa Comum
(TEC) vigentes à época do fato gerador da importação do produto.
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 17/01/2005
Declaração Inexata. Desclassificação de Mercadoria. Não Recolhimento Direito
Antidumping
A Resolução CAMEX n° 06, de 2003, prorrogou por cinco anos o Direito Antidumping
incidente sobre as importações de lápis de madeira com mina de grafite e com mina de
cor, originárias da Republica Popular da China, mantendo o percentual de 202,3% sobre
os lápis com mina de cor, cabendo, portanto, o lançamento desse direito, nos termos da
Resolução citada e do Decreto n° 4.543, de 2002.
Multa de Oficio sobre o valor do Direito Antidumping
Aplica-se a multa de 75% sobre o valor desse direito que deixou de ser recolhido,
correspondente à mercadoria objeto da Adição única da DI registrada em 2005, em
razão de sua classificação incorreta na NCM/TEC, de acordo com a Lei n 9.019, de
1995, com a redação do artigo 79 da Lei n° 10.833, de 2003.
Multa regulamentar
A mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC, constante da Adição única da
Declaração de Importação registrada em 2005, cabe a aplicação de multa regulamentar,
no percentual de 1% sobre a diferença do valor aduaneiro, nos termos da Medida
Provisória n° 2158-35, de 2001, c/c a Lei n° 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Data do fato gerador: 17/01/2005
Ação judicial efeitos
A propositura pelo contribuinte de 4 -do judicial contra a Fazenda Nacional, sem
identidade de objeto com a ação administrativa não importa em renúncia as instâncias
administrativas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

(i)
efetuou a importação de conjuntos de estojos para colorir (um tipo
contendo 68 peças, e outro, contendo 86 peças) advindos da China;
(ii)
para a classificação de tais conjuntos de estojos se utilizou do código
9608.20.00 (canetas e mercadores, com pontas de feltro ou com pontas porosas), posição que na
época da importação previa uma alíquota de 18% para o imposto de importação, tendo sido
recolhido o imposto integralmente;
(iii)
é inconteste que os conjuntos são compostos por canetas e lápis;
(iv)
como não há código específico para o conjunto importado, indicou o
código NCM do produto essencial do conjunto;
(v)
o produto essencial é a caneta;
(vi)
pela Resolução Camex no 06, as importações brasileiras advindas da China
apenas sobre lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor seriam suscetíveis a
aplicação de direitos antidumping;
(vii)
no presente caso somente os lápis de madeira com mina de cor seriam
passíveis da imposição do direito antidumping;
(viii) por se tratar de uma sanção, o direito antidumping não pode ser interposto
para outros produtos que não sejam os previstos na Resolução, por força do princípio da
legalidade e da tipicidade;
(ix)
para que se defina a classificação correta, há que se verificar o que prevê a
legislação (TIPI), e em um segundo momento, aplicar o direito antidumping, se for o caso, tão
somente para os produtos que estejam definidos para sofrerem tal imposição;
(x)
os tipos de estojos importados e a quantidade dos itens são assim descritos:
APL-12: Canetas de ponta porosa = 12; Lápis de madeira = 12
APL-16 – Canetas de ponta porosa = 24; Lápis de madeira = 12
(xi)
nos estojos APL-12 o úmero de canetas de ponta porosa e o de lápis de
madeira com mina de cor é igual;
(xii)
nos estojos APL-16, a quantidade de canetas é o dobro da quantidade de
lápis de madeira com mina de cor, o que demonstra a correta classificação fiscal utilizada;
(xiii) está claro que a mercadoria importada não se trata de lápis, como também
não corresponde ao “lápis de madeira com mina de cor” indicado no art. 1o da Resolução no
06/2003;
(xiv) a Resolução é taxativa sobre a aplicação dos direitos antidumping
impostos as importações brasileiras de lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor
originárias da China;
(xv)
a Resolução não menciona canetas com ponta porosa, borracha, apontador
de lápis, régua, lápis de cera, tesoura, clips, etc;
(xvi) se tivesse a intenção de importar lápis de cor, não teria adquirido estojos
com diferentes artigos;
(xvii) a comprovação da similaridade do produto importado com o produto
nacional, para se chegar ao nexo causal (o necessário dano à indústria doméstica), é
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

indispensável na aplicação do direito antidumping, o que não acontece no presenta caso, pois
inexiste similaridade com o produto nacional;
(xviii) o direito antidumping só poderia ser aplicado caso: a) a importação fosse
de lápis de madeira com mina de grafite oi mina de cor ou b) o kit importado contivesse em sua
essência láis de madeira com mina de grafite ou mina de cor;
(xix) a importação foi de conjuntos de estojos contendo variados produtos para
colorir e que utilizou o código do produto essencial ao conjunto;
(xx)
no conjunto (APL-12) contendo 68 peças, há somente 12 lápis de madeira
com mina de cor, representando 17% do estojo e no conjunto (APL-16), contendo 86 peças, há
igualmente 12 lápis de madeira com mina de cor, representando 14% do estojo;
(xxi) só as canetas de ponta porosa representam 28% do estojo;
(xxii) os lápis de madeira não são o produto essencial dos estojos;
(xxiii) não é possível a classificação dos estojos na posição 9609, pois a descrição
do código 9608.50.00 traz sortidos de artigos de, pelo menos, duas subposições precedentes , ou
seja, nos produtos importados havia canetas de ponta porosa (9608.20.00) e estojo (artigo
semelhante a porta-lápis);
(xxiv) havia a predominância de produtos contidos na posição 9608, que exclui a
possibilidade de se classificar os produtos importados como lápis de madeira de mina de grafite
ou de cor;
(xxv) a Resolução CAMEX só se aplica aos lápis de madeira com mina de
grafite ou cor importados da China e não a todos os produtos classificados na posição
9609.10.00;
(xxvi) por exemplo, as importações de cera, pastéis, cravões, que também estão
classificados na posição 9609.10.00 advindas da China, não estão sujeitas a aplicação da
Resolução CAMEX, pela aplicação do princípio da tipicidade fechada;
(xxvii) mesmo que se admita que os produtos classificados na posição 9609.10.00
(lápis) são essenciais aos estojos importados, tal afirmação não importa em aplicação automática
da Resolução CAMEX no 06/2003, pois a Resolução somente se aplica aos lápis de madeira com
mina de cor e ou de grafite;
(xxviii)
mesmo que se diga que os lápis de cera e pastéis (classificados na
posição 9609.10.00) são essenciais aos estojos, não há como se determinar a imposição do
direito antidumping, eis que não são lápis de madeira;
(xxix) com base no Ato Declaratório COSIT no 12/1997 e Ato Declaratório
COSIT 10/1997 não procedem as multas de ofício e a multa por falta de guia de importação, se a
descrição da mercadoria se revela suficiente para a classificação tarifária, não havendo hipótese
de infração ao controle administrativo das importações e nem a infração punível com as multas
do art. 44 da Lei 9.430/1996;
(xxx) no caso em apreço, é evidente que a descrição da mercadoria se revela
suficiente para a classificação tarifária, tanto que o trabalho fiscal restringe-se à análise das DI’s,
onde consta a perfeita descrição dos estojos importados; e
(xxxi) ainda que correta a acusação fiscal (ausência de recolhimento do direito
antidumping), ainda assim improcede a multa de 75% do valor aduaneiro do direito antidumping
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

e, da mesma forma, por inexistir intenção de lesar o Fisco, por estar a mercadoria corretamente
descrita, também improcede a multa regulamentar imposta à base de 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Fiscalização defende que o “conjunto de estojos para colorir” deve ser
enquadrado na classificação fiscal NCM 9609.10.00, por sua vez a Recorrente compreende que
deve ser classificado na posição no 9608.20.00.
Com a instrução do presente processo, feita ao longo do contencioso
administrativo, entendo que a questão da classificação fiscal não é determinante para a solução
do caso em relação à aplicação do direito antidumping.
Isto porque, independentemente da classificação fiscal dos produtos importados,
não são aplicáveis in casu os direitos antidumping, tendo em vista que os produtos importados
não se enquadram ao previsto na Resolução CAMEX no 06/2003.
Compreendo, assim, que a questão se resolve pela aplicação restritiva que merece
ser dada na aplicação das sanções decorrentes do direito antidumping, tendo razão a tese recursal
de que, mesmo que se admita que os produtos classificados na posição 9609.10.00 (lápis) são
essenciais aos estojos importados, tal afirmação não importa em aplicação automática da
Resolução CAMEX no 06/2003, pois a Resolução somente se aplica aos lápis de madeira com
mina de cor e ou de grafite .
Para fins do antidumping devem ser observados adequação entre meios e fins,
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (parágrafo único do art. 2o da
Lei no 9.784/1999).
Assim, a aplicação do direito antidumping deve ser circunscrita na medida
necessária para compensar o dano que a indústria doméstica sofrer, devendo ser observado
obrigatoriamente o contido em Resolução própria da Câmara de Comércio Exterior – Camex.
A Lei 9.019/1995, em seu art. 6o preceitua:
“Art. 6o Compete à CAMEX fixar os direitos provisórios ou definitivos, bem como
decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios, a que se refere o art.
3o desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. O ato de imposição de direitos antidumping ou Compensatórios,
provisórios ou definitivos, deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido, o
valor da obrigação, o país de origem ou de exportação, as razões pelas quais a
decisão foi tomada, e, quando couber, o nome dos exportadores.” (destaque e grifo
nosso)
Já o Decreto no 4.543/2002 em seu art. 695 definiu o dumping como sendo:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

“Art. 695. Para os efeitos deste Capítulo, entende-se por: (Redação dada pelo Decreto no
4.765, de 24.6.2003)
I - dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as
modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao preço efetivamente
praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a
consumo interno no país exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, parágrafo 1, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e
Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 4o);” (destaque e grifo nosso)
Por sua vez, a Resolução CAMEX no 06/2003 assim preceitua:
“Art. 1o Encerrar a revisão com a prorrogação dos direitos antidumping definitivos
sobre as importações de lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor,
classificadas no item tarifário 9609.10.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL – NCM, quando originárias da República Popular da China,
ajustando o percentual relativo aos lápis com mina de grafite para 201,4% e mantendo o
atinente aos lápis com mina de cor em 202,3%.” (nosso destaque)
Como visto, as medidas antidumping são restritas sobre as importações de lápis de
madeira com mina de grafite e com mina de cor originárias da China.
Ainda, do Anexo da Resolução CAMEX no 06/2003 tem-se o seguinte:
“3 – DO PRODUTO OBJETO DA REVISÃO
3.1 – DO PRODUTO SOB ANÁLISE
O produto objeto desta revisão é lápis de madeira com diâmetro de 7 a 8 mm,
aproximadamente 180 mm de comprimento, seção circular ou sextavada, apontado ou
não e envernizado em uma ou mais cores. O lápis de grafite é envernizado em uma ou
mais cores ou tem impressão fantasia com figuras variadas, pode vir com ou sem
borracha e sua mina de grafite tem diâmetro de 2 a 3 mm. O lápis de cor pode se
apresentar também com a metade do comprimento (“meio-lápis”), apontado,
envernizado em até 48 cores, de acordo com a cor da mina, e é gravado a quente com
mina de pastel (colorida) com diâmetro de 2 a 4 mm.
(...)
3.3 – DA SIMILARIDADE DO PRODUTO
O produto importado e o produto fabricado no Brasil apresentam características físico-
químicas semelhantes, sendo, portanto, considerados similares, conforme o disposto no
§ 1o do art. 5o do Decreto no 1.602, de 1995. Além disso, a aplicabilidade dos produtos é
a mesma: lápis de grafite destina-se primordialmente a uso escolar e escrita em
geral e lápis de cor, a uso escolar, educativo e recreativo.
(...)
O produto em questão classifica-se no item 9609.10.00 da NCM. Entretanto,
considerando que este item tarifário também abrange outros tipos de lápis não
envolvidos na investigação, como por exemplo, lápis para carpinteiros, lápis-
borracha, para maquiagem, para marcar couro, lápis de cera e lápis luminescente
para marcar texto, os dados referentes às importações efetivas, de todas as origens,
foram obtidos com base no sistema de estatística da Secretaria da Receita Federal
(Relatório Lince-Fisco), a partir do qual extraiu-se tão-somente os dados das
importações de lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor.
(...)
6.13 – DA CONCLUSÃO DA RETOMADA DO DANO
Ante o exposto, há elementos de prova suficientes de que, na hipótese da extinção dos
direitos antidumping, a China retomaria a prática de dumping para exportar para o
Brasil, que voltaria a ser um dos principais mercados de destino dos lápis chineses,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

certamente com a prática de preços de dumping e, levando em conta, ainda, o potencial
exportador da China, acarretaria dano à indústria doméstica brasileira.
O fato de a indústria doméstica, ao longo do período de vigência dos direitos
antidumping, ter recuperado tanto o seu volume de produção como o de vendas e
aumentando sua participação no consumo aparente brasileiro para níveis superiores a
86% para os dois tipos de lápis indica a eficácia dos níveis dos direitos aplicados em
1997.
No confronto dos preços médios CIF internados praticados nas vendas da China
para a Argentina em 2001, computados os direitos antidumping vigentes, de
301,5% para os lápis de grafite e 202,3% para os lápis de cor, com os preços
médios praticados nas vendas da indústria doméstica no mercado interno,
verificou-se que o percentual relativo aos lápis de grafite poderia ser ajustado para
o nível da subcotação de 2001, ou seja, 201,4%, uma vez que tal percentual, no
cenário traçado, seria suficiente para neutralizar a eventual retomada do dano à
indústria decorrente das importações de lápis de grafite de origem chinesa a
preços de dumping. No que tange ao direito atinente aos lápis de cor, o direito
vigente de 202,3% foi suficiente, no período de 1997 a 2001, para neutralizar o
dano causado à indústria doméstica pelas importações de lápis de cor chinês a
preços de dumping.” (nosso destaque)
Tem-se, que da investigação anterior e dos procedimentos de revisão para
aplicação das medidas antidumpimg foi analisada a mercadoria “lápis de madeira”, tendo sido
consignado que a classificação utilizada no item 9609.10.00 da NCM também abrange outros
tipos de lápis não envolvidos na investigação, como por exemplo, lápis para carpinteiros, lápis-
borracha, para maquiagem, para marcar couro, lápis de cera e lápis luminescente para marcar
textos.
A investigação para o antidumping foi restrita ao lápis de madeira e a similaridade
entre o produto importado e o fabricado no Brasil.
Considera-se, portanto, que é clara a letra da mencionada Resolução em
considerar que o direito antidumping se aplica exclusivamente para as importações realizadas da
China e em relação tão somente quando a mercadoria importada for o “lápis de madeira com
mina de grafite e com mina de cor” e não a outras mercadorias que também se enquadrem na
aludida classificação fiscal.
Inobservou a decisão recorrida que a medida antidumping é limitada quando a
mercadoria importada da China for o “lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor”.
Aqui, vale citar a consideração feita pela Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz no processo no 10480.721362/2016-10 (Acórdão no 3402-006.342):
“Lembre-se que, conforme tratado no tópico 1 acima, o direito antidumping consiste
em mecanismo utilizado na defesa do comércio exterior leal, combatendo as
operações de exportação a preços de dumping de um produto, mediante escopo
bem definido a cada procedimento de aplicação da medida protetiva. Afinal, o que
se pretende é resguardar a indústria nacional contra preços predatórios relativamente a
importações de um específico produto, cujas condições de mercado serão objeto de
análise pela autoridade competente (SECEX), tudo nos moldes do Decreto 8.058, de 26
de julho de 2013. Dessa forma, é informação útil, mas não determinante, a classificação
do produto objeto no sistema harmonizado
(...)
Em síntese, a aplicação dos direitos antidumping se dá sobre os produtos
investigados conforme suas características e sua similaridade ao produto
produzido pela indústria doméstica, servindo a classificação tarifária sob a NCM
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

apenas como referência para orientar o curso das investigações. (grifo e destaque
nosso)
Na situação em apreço, falharam a Fiscalização e a decisão recorrida ao
interpretarem a Resolução CAMEX no 06/2003 de modo extensivo, ao ampliarem sua aplicação
para produtos que vão além dos “lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor” .
O entendimento consignado na decisão recorrida, com o devido respeito, é
desacertado, uma vez que a interpretação excessivamente ampla adotada pelo julgado não está
em consonância com o objetivo estabelecido pela Resolução CAMEX no 06/2003 na imposição
de medidas antidumping.
Ademais, é de se dizer que a interpretação ora posta não está a ferir, nem afastar a
aplicação da Resolução CAMEX no 06/2003, mas tão somente dar lhe a correta interpretação, no
sentido de se alcançar o seu propósito e finalidade, que foi restrito a importação da China de
“lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor”.
Nunca é demais lembrar que o legislador e o intérprete do Direito devem conciliar
esforços para fazer com que o sistema jurídico seja um todo consistente e coerente, com
estruturação que lhe confira lógica hermenêutica. Tércio Sampaio Ferraz Jr. leciona (sobre o
processo interpretativo) “... a concepção do ordenamento jurídico como sendo um sistema dotado
de unidade e consistência nada mais é que um pressuposto ideológico que a dogmática do Direito
assume”. (Cf. Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao Estudo do Direito, São Paulo, Atlas,
2003, p. 206.).
Isso faz com que surjam três critérios básicos para compor a interpretação do
exegeta: coerência, consenso e justiça (mesmo autor e obra, p. 286). As normas, para Eros
Roberto Grau (in Ensaio e discurso sobre a intepretação e a aplicação do Direito, São Paulo,
Malheiros, 2002, p. 74), devem ser harmônicas dentro de um sistema jurídico, sem haver
qualquer tipo de contradição entre estas, a fim de que não seja deturpada a noção de consistência
do sistema. Portanto, nada mais correto que trazer a harmonia para todas as searas do Direito
através da conciliação desses três critérios.
O objetivo da Resolução CAMEX no 06/2003 foi o de aplicar os direitos
antidumping definitivos sobre as importações de “lápis de madeira com mina de grafite e com
mina de cor”, classificadas no item tarifário 9609.10.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL – NCM, quando originárias da China e não a outros produtos importados, mesmo
quando se enquadrem na dita NCM.
A medida antidumping prevista na Resolução CAMEX no 06/2003 não pode era
aplicada aleatoriamente, a autoridade responsável por sua aplicação deve promover uma
investigação do fato, com a verificação do respectivo nexo causal.
Se a intenção estatal fosse aplicar o direito antidumping a outras mercadorias
enquadradas no item tarifário 9609.10.00 da NCM, além do “lápis de madeira com mina de
grafite e com mina de cor” certamente o teria feito de modo expresso.
Ressalte-se que o art. 10-A da Lei 9.019/1995, com a redação dada pela Lei no
11.786, de 2008, estabeleceu que as medidas antidumping e compensatórias poderão ser
estendidas a partes, peças e componentes dos produtos objeto de medidas vigentes, conforme a
seguir:
“Art. 10-A. As medidas antidumping e compensatórias poderão ser estendidas a
terceiros países, bem como a partes, peças e componentes dos produtos objeto de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

medidas vigentes, caso seja constatada a existência de práticas elisivas que frustrem a
sua aplicação. (Incluído pela Lei no 11.786, de 2008)
Ocorre que, para que as medidas antidumping possam ser estendidas para outras
partes, peças e componentes é necessária a edição de ato próprio pela CAMEX, o que não
ocorreu na situação em apreço.
Além do que, tal possibilidade ampliativa somente passou a viger com a Lei no
11.786/2008, sendo que importação objeto da presente lide ocorreu no exercício de 2005.
No caso concreto, a importação se deu sobre mercadoria denominada de
“conjunto de estojos para colorir”, sendo compostos, por 68 e 86 peças, contendo artigos sortidos
com predominância de lápis de cera, pastéis e de madeira com minas de grafite e coloridas,
complementados por canetas de ponta porosa e uma unidade de cada um dos seguintes artigos:
apontador de lápis, régua, borracha de apagar, tesoura pequena, pincel, cola, clipes, palheta de
colorir, etc.
Reitere-se, a própria Resolução CAMEX no 06/2003 consigna que a classificação
fiscal NCM 9609.10.00 tem aplicação a outras mercadorias, como por exemplo, lápis de cera e
lápis luminescente, no entanto o antidumping aplica-se, como dito, exclusivamente, ao produto
“lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor” não podendo ser adotada uma
interpretação extensiva para alargar a aplicação das medidas antidumping.
Não há nexo causal para se impor a medida antidumping estabelecida na
Resolução CAMEX no 06/2003, pois esta, como já dito anteriormente, tem aplicação limitada na
importação de “lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor” provenientes da China
e não para a importação de “conjunto de estojos para colorir” integrado por inúmeros itens além
dos “lápis de madeira com mina de grafite e com mina de cor”.
O Poder Judiciário entende pela impossibilidade de ampliação interpretativa para
aplicação do direito antidumping. Ilustra-se tal entendimento com a seguinte decisão:
“TRIBUTÁRIO.
DIREITOS
ANTIDUMPING.
ALTO-FALANTES.
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE USO NÃO AUTOMOTIVO. ART. 2o DA
RESOLUÇÃO CAMEX 66/2007. 1.
1. A teor do disposto no artigo 2o da Resolução CAMEX 66/2007, foram excluídos da
imposição de direitos antidumping todos os alto falantes para telefonia, para câmeras
fotográficas e de vídeo, para notebooks, para uso em equipamentos em segurança
(normas EVAC BS 5839-8, IEC 608498 ou NFPA) e aqueles destinados a aparelhos de
áudio e vídeo, exceto se destinados a veículos automóveis, tratores e outros veículos
terrestres.
2. A referida norma não faz referência alguma à destinação de fabricação, do que se
conclui ter a interpretação sugerida pela Administração colidido com o texto expresso
da norma em comento, em que inexiste tal restrição. Se a norma não faz tal restrição,
não cabe ao intérprete fazê-la.
3. Inexistindo outros parâmetros no ato normativo, a permitir a exata fixação da
exclusão operada pelo artigo 2o da Resolução CAMEX n° 66/2007, o interprete
deverá aplicar a regra de modo estrito, posto que a medida antidumping constitui
restrição ao direito do particular, não podendo sua incidência decorrer de
ampliação interpretativa.
4. Conforme estabelecido na Resolução CAMEX que aplicou o mencionado direito
antidumping, não estão abarcados pela medida os alto-falantes destinados a aparelhos de
áudio e vídeo. Salienta-se que a expressão aparelhos de áudio e vídeo refere-se a
aparelhos de áudio e/ou de vídeo, entendimento este já expressado no Ofício n°
01.754/2011/CGAP/DECOM/SECEX, de 30 de maio de 2011. Consequentemente, a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

expressão também abrange aparelhos que, como o produto em análise, reproduzem
apenas áudio. Precedentes.
5. In casu, restou comprovado que as mercadorias importadas pela impetrante são
destinadas a aparelhos de áudio de uso não automotivo, razão pela qual resta inviável a
imposição dos direitos antidumping.
6. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (TRF 3a Região, QUARTA TURMA,
ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 364992 - 0011923-
80.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA,
julgado em 21/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/05/2018 ) (grifo e destaque nosso)
Assim, em tendo sido importados “conjunto de estojos para colorir”, sendo
compostos por diversos itens e não tão somente “lápis de madeira com mina de grafite e com
mina de cor” é indevida a exigência fiscal (direito antidumping, juros de mora e multa
proporcional).
Com relação a multa proporcional ao valor aduaneiro de 1% constante da DI
(mercadoria considerada classificada incorretamente na NCM), compreendo que é devida.
Diversamente do defendido pela Recorrente, a classificação fiscal proposta pela
Fiscalização está correta.
Adoto como razões de decidir o contido no voto proferido em 1a instância, o qual
está assim consignado:
“Contestou, sim, o produto que deu a essencialidade ao sortido, levando todo o conjunto
para o seu código, nos termos da RGI apontada (canetas, no seu entender, e lápis, no
entender da fiscalização).
Estudar-se-á preliminarmente a RGI 3 b) para que se possa definir com clareza as
diretrizes legais prevista pelo SH para determinar o artigo que dá a essencialidade ao
conjunto, se efetivamente há esse artigo e se existe, de fato e legalmente, o sortido.
A RGI 3 b) visa unicamente: os produtos misturados; as obras compostas por matéria s
diferentes; as obras constituídas pela reunião de artigos diferentes; e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho.
Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
A característica essencial varia conforme o tipo da mercadoria. Pode, por exemplo, ser
determinada pela natureza da matéria constitutiva ou dos componentes, pelo volume,
quantidade, peso/valor ou, ainda, pela importância de urna das matérias constitutivas
tendo em vista a utilização da mercadoria.
De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham, simultaneamente, as
condições a seguir indicadas devem ser consideradas como "apresentadas eni sortidos
acondicionados para venda a retalho - (NESH):
a) serem compostas. pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira vista, seriam
suscetíveis de se incluírem em posições diferentes;
b) serem compostas de produtos ou artigos apresentado em conjunto para a satisfação
de urna necessidade específica ou exercício de uma atividade determinada;
c) serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente aos
consumidores sem novo acondicionamento (em latas, caixas. panóplias. por exemplo).
No caso dos conjuntos não se caracterizarem como SORTIDOS, nos termos na
nomenclatura, cada artigo deve ser classificado separadamente, na Posição que lhe for
mais apropriada.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

Da Posição 9608 indicada pelo importador e da Posição 9609 proposta pela
autuação (Capitulo 96):
O Capitulo 96 trata de: "Obras Diversas".
A Posição 9608 da NCM/TEC e o seu desdobramento internacional em Subposicão de
primeiro nível 9608.20.00 (não se desdobra regionalmente), indicada pelo importador,
abrange "Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou Coln outras pontas porosas",
como se verá a seguir:

Por sua vez, a Posição 9609 e a Subposicão 9609.10.00, proposta para o sortido pela
fiscalização, acoberta os "Lápis":
.

Dos componentes do sortido (Estojo para Colorir):
No ato de conferência física da mercadoria, de acordo com a descrição dos fatos
constante do Auto de Infração (para cobrança do Direito Antidumping, multa e juros de
mora), à fl. 02, foi constatado que o sortido, embalado para venda direta ao consumidor
em estojo ou bolsa, de material flexível, continha predominantemente lápis de cera,
lápis pastéis e lápis de madeira com minas de grafite e coloridas, e que
complementavam o sortido canetas de ponta porosa, além de outros artigos, tais como:
apontador, régua, borracha, pincel, cola, etc (uma unidade de cada, por estojo).
Portanto tem-se que a necessidade específica/exercício de uma atividade determinada
que une esses artigos em um conjunto é a produção de um trabalho artístico/artesanal
em cores, tanto que o nome comercial do produto e: "68/86 Art Park Coloring Set", em
livre tradução: "Conjunto de artigos para colorir, embalados em estojo, tipo bolsa"
("carrying case").
Além do mais, ainda que a classificação do sortido não pudesse ser determinada pela
RGI 3 b), o SH teria a opção de utilização da RGI 3 c) que determina que, na
impossibilidade de definição do artigo essencial de um sortido ou de um produto
misturado ou composto por dois ou mais artefatos, a classificação será definida pelo
artigo, dentre aqueles que fazem parte do conjunto, que se enquadra na Posição mais
alta, em termos numéricos, portanto, ainda que se utilizasse a RGI 3 c), o sortido iria
para a Posição mais alta, que seria a 9609, a Posição indicada pela fiscalização no Auto
de Infração.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

A Recorrente descreveu em sua peça recursal o conteúdo dos conjuntos
importados:

Percebe-se, então, a predominância dos lápis de (madeira, cera/carvão e pastéis)
sobre as canetas de ponta porosa, o que resulta na correção da classificação fiscal adotada pela
Fiscalização.
No caso, por se tratar de multa imposta pela incorreta classificação fiscal, prevista
no art. 84, inc. I da Medida Provisória no 2.158-35/01 não tem aplicação o contido no Ato
Declaratório COSIT no 12/1997 e no Ato Declaratório COSIT 10/1997, conforme defendido pela
Recorrente.
Neste sentido, consigno o entendimento do CARF, conforme precedentes a seguir:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/01/2004
(...)
RECLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIA.
MULTA
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por
falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por
erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001.
Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de classificação, prevista
no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente à correta descrição da
mercadoria. (...)” (Processo no 10314.004433/2008-10; Acórdão no 3003-000.581;
Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 19/09/2019)

“Assunto: Classificação de Mercadorias
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000224/2005-22

Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
(...)
RECLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIA.
MULTA
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997.
INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por
falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por
erro de classificação.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que excluía a multa de
ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a multa por erro
de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente
revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de
aplicação da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-
35/2001, a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.” (Processo no
10880.729389/2017-11; Acórdão no 3401-005.932; Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan; sessão de 26/02/2019)
Impõe-se, ao caso, o entendimento constante da Súmula CARF no 161, a qual é
reproduzida:
“Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto, para afastar a exigência fiscal relativa a aplicação do direito antidumping, juros de
mora e multa proporcional, mantida a multa imposta de 1% pela incorreta classificação fiscal,
prevista no art. 84, inc. I da Medida Provisória no 2.158-35/01.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital